Tribunal: TJDFT
Processo: 0715893-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715893-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAAD AMERICAS NV AGRAVADO: IVANETE DE ARAUJO AKABANE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 46151672) interposto por LAAD AMERICAS NV em face de IVANETE DE ARAÚJO AKABANE ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0712633-27.2023.8.07.0001, declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível de Londrina/PR, nos seguintes termos (ID 153671008 na origem): Trata-se de execução movida por LAAD AMERICAS NV em razão do descumprimento de cédula de crédito bancário. Vê-se nitidamente que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu produto à parte executada, que o recebeu como destinatária final (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). Observa-se, ademais, que o consumidor reside em Londrina/PR, conforme consta da própria petição inicial (ID153396926). Em se tratando de relação de consumo a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda. Isso porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de "ordem pública e interesse social" e contêm preceitos destinados a favorecer sua presença nas pendências judiciais, consoante estatuem o art. 1o, caput, e o art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC. O pleno "acesso aos órgãos judiciários" e a "facilitação da defesa" dos direitos do consumidor constituem verdadeiros princípios de natureza processual que devem orientar a prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, não se pode consentir na prevalência de regras de competência ou cláusulas contratuais que desprezam o foro do domicílio do consumidor como fator determinante da competência, pois do contrário estar-se-ia chancelando uma prática que pode causar empecilho ao exercício dos direitos dos consumidores, mormente, no caso, o direito de defesa. Essa vulnerabilidade do consumidor que pode tolher ou dificultar o exercício dos seus direitos é particularmente nítida no caso em tela, pois a defesa na ação de execução deve ser exercida por meio dos embargos, devendo a parte executada/consumidora se deslocar de sua sede para exercer sua defesa. Portanto, a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento em homenagem aos princípios de ordem pública insertos na legislação consumerista. Como vem reiteradamente decidindo o Superior Tribunal de Justiça, "tratando-se de ação derivada de relação de consumo, em que deve ser facilitada a defesa do direito do consumidor (art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor), impende considerar como absoluta a competência do foro do domicílio do réu, não se exigindo, pois, exceção de incompetência" (REsp. 154.265/SP, rel. Min. Costa Leite, DJU 17/05/1999, pág. 16). Diante do exposto, declino da competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de Londrina/PR. Publique-se. Intime-se. Encaminhem-se os autos, com baixa na Distribuição e demais cautelas de praxe. A Agravante alega em suas razões recursais que: (i) interpôs recurso em face de decisão proferida no bojo da execução extrajudicial que declinou a sua competência em favor do Juízo Cível de Londrina-PR, por entender a abusividade da cláusula de eleição de foro presente na Cédula de Crédito Bancário executada; (ii) trata-se de execução de título extrajudicial movida pela LAAD em face de Ivanete lastreada em Cédula de Crédito Bancário, firmada em 03/01/2022, no valor de US$135.000,00 (cento e trinta e cinco mil dólares dos Estados Unidos da América), a qual, na forma do art. 784, II, do CPC, constitui título executivo extrajudicial; (iii) em 23/03/2023 ajuizou a presente demanda executiva perante o juízo da Circunscrição Judiciária de Brasília, embasada no item 12, subitem 12.4 das Disposições Gerais da CCB, em função de as partes livremente terem estipulado o foro de eleição como o mais conveniente para processá-la e julgá-la; (iv) em 29/03/2023, antes mesmo de receber a petição inicial, o Juízo agravado entendeu que houve relação de consumo entre as partes, pois o exequente forneceu produto à parte executada, que o recebeu como destinatária final; (v) por se tratar de relação de consumo, a competência pode se traduzir em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da ação, razão pela qual declinou a competência para conhecer e decidir a presente demanda em favor do Juízo Cível de LondrinaPR, que é o local onde reside a agravada; (vi) o juízo a quo justificou sua decisão (a) na suposta relação de consumo havida entre as partes – arts. 2o e 3o do CDC, (b) no fato de o consumidor reside em Londrina, (c) na questão de que na relação de consumo a competência pode ser traduzida em matéria de conhecimento espontâneo pelo juiz sempre que o consumidor estiver ocupando o polo passivo da demanda, porque as normas de proteção e defesa do consumidor são de ordem pública/interesse social – art. 1o, caput e art. 6o, incisos VII e VIII, do CDC, (d) na questão de que não se pode consentir nas cláusulas contratuais que desprezem o foro do domicílio do consumidor, (e) que é nítida a vulnerabilidade do consumidor, e, (f) que a competência de foro diverso daquele em que está domiciliado o consumidor acaba por comprometer a facilitação da defesa dos seus direitos e o próprio acesso à Justiça, o que impele o seu afastamento; (vii) não se caracteriza como relação de consumo contratos de empréstimo para fomentar atividades agrícolas, se os créditos foram disponibilizados para o produtor que não é destinatário final; (viii) a Agravada é produtora rural e não é hipossuficiente, pois firmou Cédula de Crédito Bancário com a Agravante (instituição bancária estrangeira) para empréstimo em moeda estrangeira (dólares dos Estados Unidos da América) de US$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil dólares) – equivalentes a R$ 756.000,00 (setecentos e cinquenta e seis mil reais) na data da assinatura do contrato, cuja destinação do recurso foi para CAPITAL DE GIRO de sua fazenda – ID 153399946 da execução anexa; (ix) decisão agravada, a bem da verdade, representa uma investida dirigida para reconhecer, por vias transversas, eventual incompetência relativa sem a necessária e imprescindível provocação das partes, o que, segundo o enunciado de Súmula 33 do STJ e art. 337, §5o, do CPC, se revela um expediente inadmissível, motivo pelo qual deve ser reformada; (x) não há que se falar em relação de consumo, pois a cédula de crédito bancário foi emitida para o empréstimo em espécie que foi utilizado para capital de giro voltado ao incremento da atividade agrícola da Agravada, devendo prevalecer, no momento da propositura da execução, o foro de eleição, in casu, Circunscrição Judiciária de Brasília-DF; (xi) é preciso uma análise detalhada sobre o que seja relação de consumo, consumidor e fornecedor, como a seguir exposto; (xii) a relação de consumo vincula o fornecedor e o consumidor, tendo como objeto um produto ou um serviço; (xiii) para caracterizá-la deve o julgador identificar três elementos: fornecedor, consumidor e produto ou serviço; (xiv) nos termos do art. 3o, caput, do CDC, “fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”; (xv) a jurisprudência vem reconhecendo que a instituição financeira pode ser fornecedor para fins de aplicação do CDC; (xvi) nesse sentido, a Súmula 297 do STJ enfatiza que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”; (xvii) nos termos do art. 3o, §2o, do CDC, serviços são quaisquer atividades oferecidas no mercado de consumo, mediante remuneração, destacando-se, no rol exemplificativo da lei, as atividades de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária; (xviii) sobre o conceito de consumidor, existem divergências doutrinárias e jurisprudenciais; (xix) nos termos do art. 2o do CDC, “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”; (xx) individualmente qualquer pessoa pode ser consumidor (física, jurídica, pública ou privada); (xxi) na interpretação do que deve ser entendido como “destinatário final” vem prevalecendo a teoria finalista (ou minimalista), onde destinatário final é aquela pessoa que se utiliza do produto ou serviço para fins pessoais, ou em outras palavras, não-profissionais e não-empresariais; (xxii) ou seja, aquele que adquire um bem ou um serviço para viabilizar a exploração de atividade profissional não é consumidor no sentido jurídico do termo; (xxiii) a adoção dessa teoria permite excluir da proteção conferida pelo CDC aqueles que pautam suas decisões essencialmente por critérios econômicos permeados por uma racionalidade de custo-benefício, tal como atua o profissional no exercício de uma atividade empresarial. (xxiv) asim, o empresário opta pela obtenção do crédito, segundo esta ou aquela espécie de contrato, perante uma ou outra instituição financeira, com vistas ao benefício global que pode auferir naquele negócio jurídico; (xxv) a hipótese do caso concreto é um exemplo perfeito, pois trata-se de uma grande empresária do agronegócio que tomou vultoso empréstimo mediante contrato de cédula de crédito bancário para o fomento de sua atividade agrícola, ou seja, o empréstimo prestou-se a dotá-la de capital de giro; (xxvi) não se trata, portanto, de adquirir serviço como destinatária final, mas de obter insumo para viabilizar a atividade empresarial agrícola; (xxvii) o serviço de crédito direto externo tomado pela Agravada junto à instituição financeira estrangeira, ora Agravante, foi utilizado no fomento de sua atividade como produtora rural de grande porte, ou seja, no desenvolvimento de sua atividade lucrativa, de forma que a circulação econômica não se encerrou em suas mãos, não se caracterizando como destinatária econômica final do bem ou serviço adquirido; (xxviii) a Agravada é produtora rural de grande porte, tendo em vista o vulto econômico do contrato celebrado entre as partes (US$135.000,00 – cento e trinta e cinco mil dólares dos Estados Unidos, que na data da contratação – 03/01/2022, era equivalente a R$756.000,00 – setecentos e cinquenta e seis mil reais), o que evidencia, de modo inequívoco, a sua capacidade técnica, econômica e jurídica; (xxix) a relação estabelecida entre as partes é tipicamente empresarial, composta, de um lado, por um banco estrangeiro voltado exclusivamente ao agronegócio e, de outro, por produtora rural de grande porte, a cláusula contratual de eleição de foro voluntária e consensualmente por eles ajustada afigura-se plenamente hígida e eficaz; (xxx) a Agravada tinha condições de compreender os termos do pacto e realizar a escolha que melhor lhe aprouvesse. A Agravante invocou entendimentos jurisprudenciais sobre o tema, requerendo a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Alega ter demonstrado a probabilidade do direito por meio da inaplicabilidade do CDC à relação jurídica entre produtor rural e instituição financeira tanto brasileira quanto estrangeira, portanto, torna-se válida a cláusula de eleição de foro no título exequendo, prevalecendo o Juízo monocrático como o competente para processar e julgar a ação de execução em questão. Alega, ainda, risco iminente de remessa dos autos para o domicílio da Agravada, sem a triangularização da relação e, com isso, sem que a Agravada pudesse se manifestar a respeito. A remessa ainda acarretará prejuízos incomensuráveis, tornando onerosa a reversão dos efeitos. Requereram, assim, a imediata suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito, requereram a reforma da decisão. O preparo foi devidamente recolhido (ID 46151673). É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988, bem como tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 46151573) É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 46151672) interposto por LAAD AMERICAS NV em face de IVANETE DE ARAÚJO AKABANE ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0712633-27.2023.8.07.0001, declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível de Londrina/PR. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência para conhecer e decidir a demanda em favor do Juízo Cível de Londrina/PR, trazendo como pano de fundo discussão sobre regras de fixação de competência. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC. Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fatos, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações da Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. Isso porque a Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão controversa, materializada na discussão sobre a (in)aplicabilidade do CDC em face de uma relação empresarial, bem como na ausência de vulnerabilidade da contraparte. Além disso, a temática de escolha de foro, observando-se que o negócio jurídico não foi empreendido nas adjacências do Distrito Federal, aliada ao debate sobre a organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias que envolvem a prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados, trazem a necessidade de maior debruçamento sobre o caso em tela. Sobretudo diante da necessidade de reflexão sobre eventual limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade, o que deverá ser feito por ocasião do exame de mérito. Diante desse cenário, o caso em tela recomenda a preservação momentânea do estado processual na origem, com a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, diante do que se desenhou como demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, como observado, o processo está na iminência de remessa enquanto, nessa instância, ainda serão discutidas questões controversas, a saber: (in)aplicabilidade do CDC e (ii) eleição de foro formalmente manifestada pelas partes. Entendo, ainda, ser necessário se garantir o resultado útil do processo, pois em nada adiantaria prosseguir com a apreciação do agravo de instrumento tramitando o processo na origem, com o desenrolar natural da remessa, de modo que a suspensão, ao menos por agora, evitará diligências inúteis. De mais a mais, não vislumbro, em um primeiro momento, gravame para os interessados, que podem aguardar o julgamento. Assim, com a finalidade de se evitarem diligências desnecessárias, entendo que o momento seja de atribuição de efeito suspensivo, até que se ultime o julgamento do agravo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Sem intimação da contraparte, tendo em vista que não se perfectibilizou a relação na origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023 17:03:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador